Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711414-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FERNANDA LEDESMA DA SILVA BERTRAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES. POSSIBILIDADE. ARTS. 31 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/01 E 36, § 3o, I, DA LEI N. 10.486/02. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 3.765/60. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os arts. 31 da Medida Provisória n. 2.215-10/01 e 36, § 3o, I, da Lei n. 10.486/02 asseguraram “aos atuais militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos”. 2. Dentre os direitos resguardos pelos dispositivos supracitados, encontra-se a possibilidade de acumulação de 2 (duas) pensões militares, prevista, originalmente, no art. 29 da Lei n. 3.765/60. Precedentes do TCDF. 3. Na hipótese, verifica-se que a autora é viúva do policial militar, falecido em 2003, bem como filha de oficial do Exército, falecido em 2018, e auferia 2 (duas) pensões militares, que, somadas, não alcançam o teto constitucional de remuneração, além de serem derivadas de fatos distintos (falecimento de cônjuge e de genitor) e instituídas por militares de carreiras diferentes (oficial do exército e militar da PMDF), ambos optantes do regime de benefícios da Lei n. 3.765/60. 4. Ante a regularidade da acumulação de benefícios pela autora, revela-se ilegal o ato administrativo da autoridade coautora que suspendeu, cautelarmente, o benefício da pensão militar no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 29 da Lei 3.765/60, sustentando a impossibilidade da impetrante, ora recorrida, perceber duas pensões militares, uma por seu falecido esposo e outra por seu falecido pai, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.111/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 29 da Lei 3.765/60. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O art. 29 da Lei 3.765/1960 permite a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. 3. À luz da interpretação da Lei 3.765/1960 que dispõe sobre a pensão militar, o STJ firmou a orientação de que a acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, não havendo amparo legal para a tríplice acumulação de proventos. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.998.169/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 17/8/2022; AgInt no REsp n. 2.058.448/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.170.721/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003